Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738324-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA - EPP, LUCIANA SANTOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA APELADO: LUCIANA SANTOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA - EPP D E C I S Ã O A simples declaração da pessoa jurídica de que é hipossuficiente não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades Precedentes neste Tribunal (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO) e no STJ (AgInt no AREsp 1621885/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA). Em que pese a inatividade seja fundamento hábil a embasar o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, o documento de ID. 630014000, no qual se aponta a ausência de recolhimento de imposto sobre circulação de mercadorias e declaração unilateral de contador, não é suficiente a comprovar a condição de inativa, sobretudo porque há indicação, em contrarrazões, de que a empresa continua a operar por meio de suas filiais. Não só isso, há demanda judicial na qual a apelante discute a venda de imóvel de sua propriedade de mais de R$ 2.000,000,00 (proc. 0722407-47.2024.8.07.0001), o que afasta a hipótese de insuficiência de recursos. Ademais, a recorrente sequer acostou balancetes patrimoniais e extratos bancários, de modo que a isolada alegação de hipossuficiência, em contrariedade aos elementos do processo, não é apta a demonstrar a condição de miserabilidade econômica. Indefiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)